Tribunal: TJDFT
Processo: 0725188-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Cuida-se de pedido de homologação de acordo viabilizado entre as próprias partes, conforme se verifica na petição de ID no 25678114. É o que se tem a relatar. Passo a decidir. Considerando a regularidade do acordo noticiado, bem ainda que, mesmo após o julgamento colegiado, a presente ação não foi alcançada pelo trânsito em julgado, o que permitiu que as partes ainda pudessem chegar a bom termo, logrando êxito em autocompor o direito em litígio, por ocasião de ajuste em que formalizaram solução amistosa, reputo por bem homologá-lo para que surta os efeitos jurídicos inerentes. Por todo exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado pelas partes, monocraticamente, com amparo no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste eg. TJDFT, c/c o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo Código de Processo Civil (de 2015) e resolvo o mérito da causa. Cumpridas as diligências cogentes, dou por extinta a ação, sem prejuízo da formação do título executivo nos exatos termos da transação, de modo a permitir eventual execução forçada. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se.